Tribunal: TJDFT
Processo: 0031811-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por RODRIGO DE AZEVEDO MENESES, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, LUIS PAULO COSTA, MADAIR DE OLIVEIRA COSTA, ANTONIO CARLOS MORGADO e KARLA ANDREA MEIRA MORGADO (ID 37249679), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora